Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA COM BENS IMÓVEIS DOS SÓCIOS. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR VENAL DOS BENS. VALOR EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 796 E DO TEMA REPETITIVO 1113. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal.
2. A impetrante pretende reconhecimento do direito à imunidade integral do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI com base no valor dos imóveis declarado nas DIRFs dos sócios (R$ 1.003.264,04), o qual apresenta significativa divergência em relação ao valor de mercado dos bens (R$ 7.116.770,88).
3. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal prevê que não incide ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 796, firmou a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
5. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal destina-se exclusivamente à integralização do capital social e, portanto, não deve alcançar o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que exceder o limite do capital social subscrito.
6. Para aferição do excesso deve ser utilizado como parâmetro o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo do ITBI, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1113.
7. A Lei 9.249/1995 disciplina o imposto de renda e, portanto, não tem repercussão direta no âmbito de incidência do ITBI. Desse modo, a possibilidade de o sócio integralizar o capital social pelo valor declarado em sua declaração de bens (art. 23, caput) não impede a incidência do ITBI, caso seja apurado que o valor declarado é inferior ao valor de mercado e ultrapassa o limite do capital a ser integralizado.
8. Na hipótese, o Fisco Distrital instaurou processo administrativo no qual afastou os valores declarados pela apelante com fundamento na superioridade do valor de mercado dos imóveis. A apelante, inclusive, interpôs recurso administrativo, porém sem êxito.
9. A conduta da Fazenda Pública Distrital encontra aparo legal e na jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. A sentença, portanto, deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e desprovido.